Tribunal: TJMT
Processo: 0006793-94.2019.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006793-94.2019.8.11.0037
RECORRENTE: JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95701966):
“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/03). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PENA-BASE. REDUÇÃO MEDIANTE A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA VALORAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM QUANTUM COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não cabe o redimensionamento da pena basilar para que a dosagem de cada circunstância judicial desabonada se dê na fração de 1/6 sobre o mínimo da pena abstratamente cominada no tipo penal incriminador, uma vez que a fixação da pena-base se submete à discricionariedade fundamentada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade do critério utilizado.
2. In casu, o aumento da pena-base em seis meses de reclusão acima do mínimo legal ocorreu em face da apreensão de significativa quantidade de munições diante das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), o que influencia na gravidade concreta do delito, sendo observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da motivação das decisões judiciais.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59, Código Penal, ao argumento “de que a exasperação da pena base verificada na Corte local, consideradas as vetoriais negativadas em cada caso, se afiguram desarrazoadas, e implicam em desproporcional apenamento ao recorrente, que deve ser agora revisto por esse Superior Tribunal de Justiça.” (Id. 100177473)
Recurso tempestivo (Id. 100280980).
Contrarrazões (Id. 102938966).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“No caso em apreço, infere-se que houve o aumento da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.
Como é cediço, a dosagem da sanção basilar submete-se à discricionariedade fundamentada do juiz, que deve decidir de acordo com seu entendimento particular e subjetivo, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da legalidade do critério utilizado.
(...)
A respeito do tema, registro que, obviamente, que os critérios ideais, aplicam-se em casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa, como ocorre na espécie.
Corroborando essa ilação, colaciono julgado recente deste e. Tribunal sobre o tema:
“(...) 2. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, o que significa dizer que a retificação por parte desta instância ad quem apenas seria viável em caso de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou in casu, na medida em que a expressividade fática das duas vetoriais depreciadas na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo a quo. (TJMT, Apelação n. 0006247-65.2013.8.11.0064, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 26/04/2021).
Nesse contexto, entendo que o acréscimo de 6 meses fixado na pena-base se mostra idoneamente fundamentado, tendo em vista a apreensão de significativa quantidade de munições por ocasião das circunstâncias do crime (art. 59 do CP), o que influencia na gravidade concreta do delito, estando, assim, devidamente motivado o entendimento adotado pelo magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena.
Sendo assim, não acolho o pleito defensivo, uma vez que a dosagem da pena-base foi realizada por meio de motivação idônea e o quantum adotado não se revelou manifestamente desproporcional, tampouco se constata ofensa ao princípio da legalidade.” (Id. 95701969).
No caso, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, o recorrente assevera que a exasperação da pena-base em 06 (seis meses acima do mínimo legal, referente à negativação de apenas uma única circunstância judicial desfavorável mostrou-se desproporcional. (Id. 100177473)
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça